Tribunal: TJBA
Processo: 8024046-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024046-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALICE CRISTINA AVILA DE ALMEIDA Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: JOAO FABIO LEMOS COUTINHO Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO, CAETANO AUGUSTO MAGALHAES DE ABREU ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL INFERIOR AO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPESAS MENSAIS QUE CONSOMEM PRATICAMENTE TODA A REMUNERAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA RECEBIDA EM FAVOR DE FILHA MENOR QUE NÃO INTEGRA RENDA PRÓPRIA DA GENITORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos e partilha de bens, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 5.344,92. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.600,00 e despesas comprovadas de R$ 4.383,64, restando-lhe apenas R$ 669,93 para demais necessidades básicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando sua renda mensal, despesas ordinárias comprovadas e o recebimento de pensão alimentícia em favor de filha menor. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada comprova renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.600,00 e despesas mensais ordinárias devidamente documentadas que totalizam R$ 4.383,74, restando saldo líquido mensal de apenas R$ 669,93, valor insuficiente para custear as despesas processuais. 4. A pensão alimentícia destinada aos filhos possui natureza jurídica específica e finalidade restrita ao custeio das necessidades da criança, não podendo ser considerada como renda disponível da genitora para outras finalidades, uma vez que constitui direito personalíssimo da criança. 5. A renda mensal da agravante é inferior ao valor das custas iniciais do processo (R$ 5.344,92), evidenciando a desproporção entre a capacidade financeira e o montante exigido para o prosseguimento da demanda. 6. O benefício da justiça gratuita não exige comprovação de estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, conforme art. 98 do CPC. 7. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º do CPC), presunção esta que não foi adequadamente elidida no caso concreto, sendo corroborada pela documentação acostada aos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para deferir o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: "1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, não se exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 2. A pensão alimentícia destinada aos filhos possui natureza jurídica específica e finalidade restrita ao custeio das necessidades da criança, não podendo ser considerada como renda disponível da genitora guardiã para outras finalidades." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024046-28.2025.8.05.0000 em que é Agravante Alice Cristina Ávila de Almeida e Agravado João Fábio Lemos Coutinho, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator